Tribunal: STF
Processo: AI 501686
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMÓVEL ALUGADO.
PRECEDENTE.
A imunidade das entidades de assistência social
prevista no artigo 150, VI, C, da Constituição, abrange o IPTU
incidente sobre imóvel alugado a terceiro, cuja renda é destinada às
 suas finalidades essenciais.
Agravo regimental a que se nega
provimento.